Tribunal: TJES
Processo: 5014256-79.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014256-79.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: LUCINA DA PENHA PEREIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DOS TERMOS INICIAIS DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A lide versa sob alegação autoral de não contratação de empréstimo com cartão de crédito consignado, havendo descontos mensais em seu benefício, sem o seu consentimento. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a nulidade contrato em questão, bem como determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício da autora e, por fim, condenar o réu no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00, autorizando a dedução do valor de R$ 1.350,00 creditado na conta da parte autora em decorrência do empréstimo declarado nulo.

2. A parte requerida interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. Inicialmente, acerca da preliminar de incompetência do juízo, reiterada em recurso inominado, registro que a mera alegação de necessidade de produção de prova complexa não afasta, por si só, a competência do juizado especial. Além disso, entendo que, no caso em análise, não há necessidade de perícia ou de produção de prova técnica de maior complexidade que justifique o afastamento da competência dos Juizados. Aliás, o recorrente sequer especificou qual prova pericial complexa seria imprescindível para a solução da controvérsia. Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada.

4. No mérito, a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer conteúdo probatório capaz de afastar os fatos constitutivos do direito do recorrido, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II), de forma que não há elementos suficientes para a reforma da sentença.

5. Embora o réu defenda que há comprovação suficiente da contratação pela autora do empréstimo consignado, entendo que os documentos anexados não servem a tal propósito. Constata-se que o instrumento apresentado pela ré no intuito de comprovar a contratação, contém assinatura eletrônica que, a rigor, não comprova expressa anuência da requerente com a avença. Não há elementos que possam associar, de forma livre de dúvidas, a parte autora à assinatura eletrônica constante no contrato. Além disso, a anexação de fotografia e de cópia de documento do suposto contratante não são meios indenes de prova da sua intenção de aderir aos termos do negócio, especialmente porque a imagem pode ter sido obtida clandestinamente ou, se disponibilizada pela própria autora, para outra finalidade que não fosse a contratação do empréstimo.

6. Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência do liame jurídico entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente. Friso: sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte Autora, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

7. Assim, não merece reparos a declaração de inexistência do negócio jurídico, ante a falta de consentimento manifestado pela parte recorrida para a contratação. Consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479).

8. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Aliás, tal repetição do indébito é realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

9. É possível constatar a ocorrência de danos morais no caso dos autos, que, por sinal, ocorrem na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a despeito da inexistência de contratação, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que o montante de R$2.000,00 (cinco mil reais) encontra-se inclusive abaixo do patamar aplicado por esta turma recursal para casos análogos. Todavia, diante do princípio do
non reformatio in pejus,
mantém-se o valor arbitrado.

10. Inviável o acolhimento de pedido de compensação das compras supostamente efetuadas com o plástico do cartão, uma vez que a ré não comprova efetiva entrega do cartão à autora, o que poderia ser feito mediante a apresentação de mero aviso de recebimento. Ademais, sequer foram fornecidos detalhamentos das transações, tais como: local da compra, endereço do estabelecimento credor, etc. Assim, não se pode atribuir à requerente a suposta utilização do cartão para compras.

11. O único ponto passível de reforma relaciona-se ao termo inicial de correção monetária e juros de mora. No caso dos danos materiais, incide correção monetária desde cada desconto, pelo IPCA. Os juros de mora fluem a partir da citação, calculados pela taxa SELIC menos o IPCA, em estrita observância ao que dispõe o art. 405 do Código Civil. Já no que se refere aos danos morais, a correção se dá desde o arbitramento, e os juros de mora a partir da citação, aplicando-se os mesmos índices dos danos materiais. Alerta-se que a reforma, apesar de não atender aos pleitos recursais, não enseja julgamento extra petita, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ: “
A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
" (STJ; AgInt no AgInt no AREsp 1.379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019).

12. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
para determinar a incidência de correção monetária dos danos materiais a partir de cada desconto, e dos danos morais a partir do arbitramento, sempre pelo IPCA. Juros de mora sempre pela taxa SELIC menos o IPCA, a partir da citação para ambos os casos (danos morais e materiais). Quanto aos demais pontos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

13. Sem condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processais e honorários de sucumbência, em razão da reforma parcial.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)